Tribunal: TJDFT
Processo: 0715214-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Sandra De Santis Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0715214-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE PORTO VASCONCELOS RODRIGUES AGRAVADO: COLEGIO IDEAL LTDA - EPP DESPACHO Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CRISTIANE PORTO VASCONCELOS RODRIGUES contra decisão interlocutória do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, que indeferiu pedido de redução das mensalidades escolares dos dois filhos, ao entender ausente a probabilidade do direito. A agravante traz notícia veiculada pela imprensa sobre a possibilidade de desconto nas mensalidades escolares de alunos da rede particular e reitera o pedido de redução de 70% (setenta por cento) do valor das mensalidades, “para guardar proporção com o que vem sendo prestado” pelo colégio durante o isolamento social. Conforme já decidido por esta plantonista, ausente a demonstração de possível perecimento de direito. A medida poderá aguardar o início do expediente forense e a análise da matéria pelo juiz natural da causa. Nada a prover em caráter de urgência. I. Brasília, 7 de junho de 2020. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista